Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-17.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA - CPF: 137.989.361-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE - CPF: 201.716.681-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ PAGIOLLI - CPF: 736.233.428-15 (EMBARGADO), AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.001.492/0001-16 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ PAGIOLLI (EMBARGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DOS SANTOS PERES - CPF: 495.434.231-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI - CPF: 858.945.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – JUROS MORATÓRIOS – LIMITE DE 0,5% AO MÊS – ART.15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - FINALIDADE DE GARANTIA E IMISSÃO NA POSSE E NÃO PRONTO PAGAMENTO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR TOTAL DEPOSITADO ATÉ EFETIVO LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE -
ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA -

MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003799-17.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
Amazonia-Eletronorte Transmissora de Energia S.A.

EMBARGADOS
:
Espólio de Pedro Luiz Braga, Espólio de Euripedes Balcenor de Rezende e Espólio de Umberto Luiz Pagiolli.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Amazonia-Eletronorte Transmissora de Energia S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo dos embargados, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – JUROS MORATÓRIOS – LIMITE DE 0,5% AO MÊS – ART.15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - FINALIDADE DE GARANTIA E IMISSÃO NA POSSE E NÃO PRONTO PAGAMENTO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR TOTAL DEPOSITADO ATÉ EFETIVO LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros moratórios, cuja finalidade é “recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito”, incidirão sobre o valor total da verba indenizatória até a data do efetivo levantamento dos valores.

Nos termos do caput do art.15-B do Decreto-lei n. 3.365/41, os juros moratórios são devidos à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, diferente do atual entendimento aplicado aos juros compensatórios.

Embargos
(Id. 222126691): A embargante alega que o acórdão é omisso, argumenta que ao determinar a incidência de juros moratórios sobre o valor total da indenização, partiu de premissa equivocada, afirma que o depósito judicial foi realizado com o propósito de pagamento do montante incontroverso, que correspondia à quase totalidade da indenização.

Sustenta que o valor incontroverso sempre esteve à disposição para levantamento e que a demora em sua retirada não pode ser imputada à embargante. Defende que a incidência de juros moratórios sobre o valor total da indenização, que já estava disponível para levantamento, configuraria enriquecimento ilícito.

Aduz que o depósito judicial não se destinou a garantir o juízo, mas sim ao pagamento do valor incontroverso e garantia do juízo da parte controversa, razão pela qual não haveria que se falar em incidência de juros moratórios sobre o valor total.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e afastar a incidência de juros moratórios sobre a totalidade do valor indenizatório, de modo a aplicar apenas sobre o valor controvertido.

Contrarrazões
(Id. 224515668): Pelo desprovimento com a aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela Amazônia-Eletronorte Transmissora De Energia S.A. em face de acórdão, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a incidência dos juros moratórios sobre o valor total da indenização, a partir da data do depósito (05/07/2021) até a data do efetivo levantamento (12/09/2022).

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...). Os agravantes insurgem-se também contra a parte da decisão que determinou a incidência dos efeitos da mora apenas sobre os valores relativos à diferença entre o valor depositado e o valor devido.

Defende que, segundo entendimento pacificado no Tema 677 do STJ, os efeitos da mora devem incidir sobre o valor total da indenização (R$1.681.180,72 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos), do período de 05 de julho de 2021 (data do depósito), até o período de 12 de setembro de 2022 (momento do recebimento dos valores pelos Agravantes/Credores).

A tese do Tema Repetitivo nº 677 foi alterada na Corte Especial do STJ, conforme julgamento realizado em 19/10/2022, passando a ter a seguinte redação: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

No caso, o depósito judicial efetuado pela requerida, ora agravada, não teve a finalidade de pronto pagamento, pois feito com o propósito de obtenção do mandado de imissão na posse da área objeto da servidão, de modo que não faz cessar a mora em face dela, que permanece obrigada ao pagamento dos encargos moratórios estipulados na norma, até a data do efetivo levantamento do valor depositado pelos agravantes (12/09/2022).

Ressalte-se que, antes do levantamento dos demais valores pelo credor, devem ser deduzidos do montante devido as importâncias depositadas em juízo acrescidas dos encargos pagos pela instituição financeira depositária, e eventual saldo remanescente deve ser complementado pela concessionária.

Assim, comporta parcial provimento o apelo, apenas para determinar que sejam incluídos no cálculo a ser feito pelo perito judicial, os juros moratórios, no percentual de 0,5% ao mês, também no período entre a data do depósito (05/07/2021) e a data do efetivo recebimento dos valores pelos agravantes (12/09/2022).

Com essas considerações, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para acrescentar à decisão agravada que os juros moratórios, no percentual de 0,5% ao mês, incidam sobre o valor total da dívida, também no período compreendido entre a data do depósito do valor incontroverso (05/07/2021) e a data do efetivo recebimento dos valores pelos agravantes (12/09/2022). (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
de ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024